Tribunal: STM
Processo: 7000256-30.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000256-30.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: RAMON DE SOUZA OLIVEIRA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou o Agravo interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
manter in totum a decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade do
ex-Sd RAMON DE SOUZA OLIVEIRA LOPES, em face do advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam e davam
provimento ao Agravo Interno interposto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, para reformar a Decisão Monocrática do eminente Ministro Relator, uma
vez que não se implementou a extinção da punibilidade entre a data da
publicação da Sentença condenatória e a do Acórdão confirmatório - último
marco interruptivo após a Decisão de piso - a fim de se afastar a declaração da
prescrição da pretensão punitiva.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO
FILHO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/08/2020 19:39:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b00558
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000256-30.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO:
RAMON DE SOUZA OLIVEIRA LOPES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo prescricional que
estão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório
recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que foi
promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve alcance
expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o Código Penal Militar,
que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento da
prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto que apaga
todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em rejeitar o Agravo interposto
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e manter in totum a decisão monocrática que declarou extinta a
punibilidade do ex-Sd RAMON DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA, em face do advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), com espeque no
art. 118, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal (RISTM), em face de decisão proferida por este
Relator, em 14 de abril de 2020, nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000944-26.2019.7.00.0000/DF,
por meio da qual foi declarada extinta a punibilidade relativa ao crime de deserção, praticada, em tese,
pelo ex-Sd Ex RAMON DE SOUZA OLIVEIRA LOPES, em decorrência do reconhecimento da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 125, inciso VII, c/c o art.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/08/2020 19:39:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b00558
125, § 1º, e o art. 129, todos do Código Penal Militar (CPM), e o art. 12, inciso XI, do RISTM.
Em ligeiro retrospecto das fases processuais ultrapassadas, sabe-se que o agravado foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de prisão por sentença prolatada em 13 de dezembro de 2018 e disponibilizada
às partes, no sistema e-Proc, no dia 17 subsequente (Evento 66 da APM nº 7000381-27.2018.7.11.0011).
Ademais, foi interposto recurso defensivo de Apelação, julgado em 6 de agosto de 2019, ocasião em que
o Plenário manteve o édito condenatório erigido no juízo de primeira instância.
Ao considerar que a publicação da sentença condenatória deu-se em 17 de dezembro de 2018 e, deste
dia em diante, não houve qualquer nova causa legal de interrupção do fluxo do prazo prescricional, este
Relator reconheceu a ocorrência da prescrição pela pena em concreto, consubstanciada em 17 de
dezembro de 2019, a partir do que foi extinto o processo por inviabilidade de se exercer o jus puniendi.
Irresignada com o supracitado decisum, alusivo à extinção da punibilidade, prolatado em 14 de abril
passado, a PGJM interpôs o presente recurso de Agravo, ao argumento de que [...] o acórdão
confirmatório de sentença condenatória possui o condão de interromper a prescrição, uma vez que a
prolação de tal decisão judicial demonstra a não inércia do Estado em cumprir suas obrigações [...]. Para
tanto, citou precedente do Supremo Tribunal Federal, corporificado no HC nº 133.088, de Relatoria do
Ministro Marco Aurélio, sendo Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, 1º Turma, com
julgamento ocorrido em 19/09/2017, Dje-268, de 27/11/2017).
É o relatório.

VOTO

À primeira vista, verifica-se que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
ministerial, visto que foi demonstrado pela parte legítima o real interesse na reforma da decisão atacada,
com manejo do recurso cabível, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Como antes relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do STM, o que ora é feito em
homenagem ao princípio do colegiado, a decisão deste Relator que, em grau de Embargos Infringentes do
julgado, declarou extinta a punibilidade do ex-Soldado do Exército Brasileiro RAMON DE SOUZA OLIVEIRA
FERREIRA, em face da prescrição da pretensão punitiva, considerando o intervalo havido entre a
publicação da sentença condenatória e a prolação do acórdão confirmatório da pena, tudo à luz da pena
em concreto e da menoridade do réu.
Diversamente do que consta do entendimento firmado por este Relator na decisão guerreada, a douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sob a atuação do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, sustenta que foi
criada inegável barreira adicional ao exercício do poder punitivo, uma vez que não houve inércia estatal
capaz de aperfeiçoar o fenômeno jurídico da prescrição, melhor dizendo: o surgimento do acórdão
confirmatório da sentença condenatória, embora não haja previsão na legislação castrense, haveria de
ser considerado como legítima causa interruptiva do prazo prescricional, porque perfaz pronta atuação do
Estado-juiz, motivo pelo qual não poderia ter extinta a punibilidade.
Firme nesse propósito, reporta-se à edição da Lei nº 11.596, de 29 de novembro de 2007, que, apesar de
não alterar a redação do Código Penal Militar, [...] deu exato contorno para a interpretação do contigo no
inciso II do § 5º do art. 125 fo CPM [...].
Data maxima venia, mantenho a linha de argumentação consignada na decisão monocrática desafiada,
em sede de Agravo, conforme passo a expor.
Inicialmente, merece registro o fato de a matéria referente aos marcos interruptivos do fluxo do prazo
prescricional ser disciplinada de modo diverso na legislação penal militar (art. 125, § 5º, inciso II, do CPM)
e no Código Penal Brasileiro (art. 117, inciso IV). Enquanto naquele caso consta apenas a expressão
sentença condenatória recorrível, interrompendo-se o fluxo com reinício integral da contagem do prazo
legal, na Lei Substantiva comum há menção expressa àpublicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/08/2020 19:39:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b00558
Valendo-se de uma interpretação extensiva, o parquet sustenta que não há diferença ontológica entre as
terminologias sentença condenatória e acórdão condenatório e, por esse motivo, tanto o decreto
condenatório do juízo de piso quanto a decisão colegiada oriunda do Tribunal corresponderiam ao que o
legislador pretendeu por atuação jurisdicional capaz de frear o prazo prescricional.
No entanto, a meu sentir, tal argumentação pode induz à falta pista, na medida em que os exemplos
trazidos ao seu amparo, precisamente nos precedentes desta Corte Castrense insculpidos no HC nº
0000069-59.2011.7.00.0000/RJ, de Relatoria do Ministro Ten Brig Ar Willian de Oliveira Barros
(julgamento em 02/06/2011), e no Agravo Regimental nº 0000134-30.2013.7.05.0005, de Relatoria do
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi (julgamento em 19/12/2017) se reportam à hipótese de sentença penal
absolutória, posteriormente alterada para condenação em grau de Apelação, e a acórdão
reformatório, respectivamente. Por óbvio, em casos deste jaez, o acórdão passa a cristalizar a primeira
oportunidade em que o Estado cristaliza uma prestação jurisdicional contendo juízo de condenação, o que
não é similar, como pretende fazer crer o agravante, aos casos de acórdão que apenas confirma uma
imposição de pena anteriormente fixada.
O efeito substitutivo do acórdão em face da sentença não é ignorado, mas terá efeitos jurídicos diversos
na contagem do prazo prescricional quando se tratar de sentença penal absolutória, seguida de acórdão
que a reforma (neste caso há interrupção), ou de sentença condenatória que vier a ser referendada pelo
Tribunal em grau de recurso (sem interrupção).
Há farto acervo jurisprudencial consolidado neste Tribunal, dentro os quais trago um par deles, por
elucidativo, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante.
Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer argumento novo,
trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de mudar o
entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense. O Impetrante não logrou
demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública
e deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao
réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (STM, Agravo
Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
Julgamento em 10/04/2019, Publicação DJe de 29/04/2019 - negritei parcela).
EMENTA. Embargos infringentes. Furto de uso (CPM, art. 241) Preliminar de ofício. Extinção
da punibilidade. Prescrição.
A prescrição é matéria de ordem pública e preliminar prejudicial ao mérito, devendo ser
declarada, de ofício, mesmo quando não alegada.
Sobrevindo Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau, considera-se a
publicação do decisum a quo como última causa interruptiva da prescrição e não o Acórdão
embargado, porquanto este não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Declarada extinta a punibilidade do Acusado pela prescrição da pretensão punitiva

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/08/2020 19:39:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b00558
superveniente à Sentença condenatória. Decisão majoritária. (STM, Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 0000052-15.2009.7.09.0009, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes,
Julgamento em 25/03/2013, Publicação DJe de 07/05/2013 - negritei parcelas).
Note-se que, no caso ilustrado nos autos, a sentença de primeiro grau condenou o ora agravado à pena
de 6 (três) meses de prisão, tendo sido publicada disponibilizada às partes, no sistema e-Proc, no dia 17
de dezembro de 2018 (Evento 66 da APM nº 7000381-27.2018.7.11.0011). Contra ela, a Defensoria
Pública da União interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação, julgado em 6 de agosto de 2019,
ocasião em que o Plenário do STM manteve o édito condenatório erigido no Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
Com efeito, o entendimento do Pretório Excelso quanto à aplicação do inciso IV do art. 117 do Código
Penal Brasileiro permite concluir que o acórdão condenatório que aumenta a pena ou reforma sentença
absolutória tem eficácia interruptiva da prescrição penal, nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS  PRETENDIDA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU  ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL  INOCORRÊNCIA
 EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA
NA SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA  RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO
 O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007,
consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em
razão de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória
reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes.. (Agravo Regimental
em RHC 142.852, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
23/06/2017, publicado em 30/06/2017)
Vale ressaltar que o Código Penal Brasileiro disciplina a matéria de maneira diversa se cotejada com a
constante no Código Penal Militar. Vejamos.
O art. 117 do CPB dispõe:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(...)
IV  pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (...).
Evidencia-se, sem espaço para dubiedades, que a hipótese de interrupção do fluxo do prazo prescrição
por meio de acórdão condenatório recorrível foi inserida no art. 117, inciso IV, do CP comum pela Lei n°
11.596, de 29 de novembro de 2007.
Desde então, passou-se a prever, expressamente, a data da publicação da sentença ou do acórdão
condenatórios recorríveis como causa interruptiva da prescrição.
Entretanto, a citada Lei não alterou o dispositivo penal castrense, que continuou com a seguinte redação:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível. (...).
Em síntese, não há no CPM a hipótese de interrupção da prescrição por meio de acórdão condenatório
recorrível, o que impede estender o disposto no Código Penal Brasileiro, em prejuízo do réu, para
considerar o Acórdão que majora a pena como marco interruptivo da prescrição.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/08/2020 19:39:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7b00558
Nesse sentido, tem-se o entendimento da Suprema Corte:
Habeas corpus. Penal Militar. Pena agravada em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em prejuízo
do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela prescrição
reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a eficácia
ou não do acórdão que majorou a pena imposta ao paciente para fins de interrupção da
prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão
condenatório recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida.. (HC 111.653, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 6/11/2012, publicado em 1/2/2013) (Grifo nosso.)
Sendo assim, conforme apregoa o art. 125, inciso VII, do CPM, se o máximo da pena é inferior a 1 (um)
ano, prescreve em 2 (dois) anos.
Em se tratando de réu menor à época da deserção, o referido prazo prescricional foi reduzido pela
metade, por força do art. 129 do CPM, ou seja, para 1 (um) ano.
Tendo em vista que a Sentença condenatória foi publicada em 17 de dezembro de 2018 e que não
sobreveio qualquer outro novo marco interruptivo, incide a regra da prescrição da pretensão punitiva pelo
lapso temporal superior a 1 (um) ano, com base no disposto no art. 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129,
ambos do CPM, entendo estar fulminada a punibilidade do agente.
É o quantum satis.
Ante o exposto, rejeito o Agravo interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manter in totum
a decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade do ex-Sd RAMON DE SOUZA OLIVEIRA
PEREIRA, em face do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012526f4e53
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000256-30.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
AGRAVADO: RAMON DE SOUZA OLIVEIRA LOPES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, registrei voto convergente com o proferido pelo eminente Ministro-Relator,
considerando a impossibilidade de ampliação do rol taxativo inerente às hipóteses de interrupção de
prescrição, conforme prevê o art. 125, § 5º, do CPM.
2. Como relatado, a PGJM interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida nos autos
dos Embargos Infringentes nº 7000944- 26.2019.7.00.0000/DF, por meio da qual foi declarada extinta a
punibilidade relativa ao crime de deserção, praticada, em tese, pelo ex-Sd Ex RAMON DE SOUZA OLIVEIRA
LOPES, em decorrência do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, com fundamento no art. 125, inciso VII, c/c o art. 125, § 1º, e o art. 129, todos do Código Penal Militar
(CPM), e o art. 12, inciso XI, do RISTM.
3. O referido provimento judicial levou em conta que o agravado tinha sido condenado à pena de 6 (seis)
meses de prisão por sentença prolatada em 13 de dezembro de 2018 e disponibilizada às partes, no sistema e-
Proc/JMU, no dia 17 subsequente (Evento 66 da APM nº 7000381-27.2018.7.11.0011) e, ainda, pelo fato de o
Apelo defensivo ter sido julgado em 6 de agosto de 2019, ocasião em que o Plenário manteve o édito
condenatório. Nesse contexto, o relator considerou que o Acórdão confirmatório não teria o condão de
interromper a prescrição, a qual teria ocorrido em 17 de dezembro de 2018.
4. Assim, entendo que não assiste razão ao Ministério Público Militar, pois não houve qualquer equívoco do
Ministro-Relator em relação aos marcos interruptivos para a contagem do prazo prescricional.
5. Isso porque a questão sobre a interrupção do prazo prescricional é de direito material e de ordem pública e
está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e
não extensiva. A esse propósito, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não
comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da
prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
6. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal comum,
a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº
HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a 24/4/2020,
ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello."
7. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012526f4e53
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO
PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF. 4.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
8. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidos com acerto os julgados
desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o
Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a exemplo
do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012526f4e53
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
9. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu entendimento
na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000, não há
como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi brilhantemente
exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um contraponto em
relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
10. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012526f4e53
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
11. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
12. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente
quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte,
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cujo
precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados da
Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art.
117, inciso IV.
Ante o exposto, votei convergindo com o eminente Ministro-Relator e rejeitei o Agravo interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo na íntegra a decisão monocrática que declarou extinta a
punibilidade do ex-Sd RAMON DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA, em face do advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto.
Brasília, 10 de junho de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000256-30.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO: RAMON DE SOUZA OLIVEIRA LOPES, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão do dia 10.6.2020 votei vencido no Agravo Interno interposto pela douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM), contra Decisão Monocrática de 14.4.2020 do ilustre Ministro-Relator Tenente-
Brigadeiro-do-Ar Francisco Joseli Parente Camelo proferida nos autos dos Embargos Infringentes
7000944-26.2019.7.00.0000, a qual declarou a extinção da punibilidade relativa ao delito previsto no art.
187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção - em tese, praticado pelo ex-Soldado do Exército Brasileiro
Ramon de Souza Oliveira Lopes, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto com a consequente extinção do processo, nos termos do art.125, inciso VII,
c/c art. 125, §1º, e art. 129, todos do Código Penal Militar e art. 12, inciso XI, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido.

Irresignada, a PGJM requer a reforma da Decisão Monocrática proferida, para afastar a declaração de
extinção da punibilidade, com o reconhecimento que o Acórdão confirmatório da Sentença condenatória se
constitui em marco interruptivo da contagem do prazo prescricional e seja dado andamento aos referidos
Embargos Infringentes.

O Ministério Público Militar (MPM) manifesta-se pela não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, mediante cálculo com base na pena em concreto. Afirma em seu minucioso arrazoado que o
entendimento ora combatido contraria expressamente o art. 129, inciso I, da Constituição da República de
1988, por impor sanção destinada à inércia estatal - prescrição - em situação de inegável demonstração do
interesse do Estado em punir, de modo a interferir diretamente no exercício do jus puniendi, obstruído por
barreira que, no seu entender, não encontra respaldo na Lei e na própria Constituição.

O Agravante busca reapreciação do tema por parte desta Corte castrense, com base em recente
jurisprudência fixada pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de que a publicação do
Acórdão, no qual se confirmou a condenação, também seja considerada como marco interruptivo da
prescrição. Ademais, afirma que o disposto na Lei 11.596, de 29.11.2007, apesar de não alterar a redação
do Código Penal Militar, "deu o exato contorno para a interpretação do contido no inciso II do § 5º do art. 125
daquele CPM".

Data venia a posicionamentos diversos, assiste razão ao Parquet. Apenas a inércia ou a lentidão na
persecução penal pode acarretar a extinção da punibilidade mediante prescrição, pois tal instituto se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2
caracteriza pela perda da ação em face de dever estatal, cujo descumprimento inviabiliza o processo e a
punição do agente.

O art. 125, inciso VII, do CPM, prevê prazo prescricional de 2 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano e o
§ 1º do mesmo artigo estabelece a contagem com base na pena imposta, diante da sentença condenatória
de que somente o Réu tenha recorrido. O art. 129 do mesmo Códex prevê redução pela metade do referido
prazo pelo fato do criminoso ser menor de 21 anos ao tempo do fato criminoso.

No caso em análise, o Réu foi condenado a uma pena de 6 meses de detenção na instância a quo, pela
prática do crime previsto no art. 187 do CPM - deserção. Irresignada com a Sentença, a Defesa interpôs
Recurso de Apelação e este Egrégio Tribunal manteve a condenação.

O recebimento da Denúncia se deu em 20.7.2018, a leitura da Sentença condenatória ocorreu em
17.12.2018, entre tais marcos interruptivos, decorreu período inferior a um ano. Ainda, entre a publicação
do Decisum acima referido e a publicação do Acórdão confirmatório da Sentença ocorrido em 22.8.2019
também não correu tal prazo. Bem como, não passou mais de um ano entre a data da publicação do
Acórdão e a data atual.

A análise da questão ora posta se dá, de início, pela adequada interpretação do disposto no art. 125, § 5º,
inciso II, do CPM, a fim de alcançar o real sentido da norma. O referido dispositivo assim dispõe:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
................................
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
...............................
II - pela sentença condenatória recorrível.

A norma determina que a prescrição seja interrompida quando houver uma "sentença condenatória
recorrível". Ainda que no texto legal só conste o termo "sentença", a prática jurídica assentou que os
Acórdãos que reformarem Sentença absolutória também se inserem na hipótese e, por esse motivo,
interrompem a prescrição.

Nesse sentido, citam-se julgados desta Egrégia Corte, em que, a despeito da condenação advir tão só na
instância recursal, por meio de "acórdãos reformatórios", compreendeu-se que havia uma "sentença
condenatória recorrível" a justificar a interrupção na forma do aludido dispositivo:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA JULGADA.
I - Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão
reformatório, interrompe o lapso prescricional. [...]." (STM. AI 0000134-30.2013.7.05.0005.
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 19.12.2017.).

"[...]. Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da prescrição, é
entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de decisões que reformam as
sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a
primeira decisão condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. [...]." (STM.
RSE 0000008-34.2003.7.01.0201. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 29.3.2016.).

"[...]. A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da prescrição o
recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O Acórdão condenatório que
reforma sentença penal absolutória equipara-se, para fins de interrupção da prescrição, à
sentença condenatória recorrível. [...]." (STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201. Rel. Min.
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em. 20.6.2017.).

Também é válido relembrar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal
Federal, os quais se sedimentaram ainda quando o Código Penal comum (CP) detinha redação igual à do
Diploma Castrense, antes da reforma introduzida pela Lei 11.596, de 2007:
"PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. A
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO, INTERROMPE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2
A PRESCRIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO. O LEGISLADOR, COMO PROCLAMADO PELO STF,
UTILIZA-SE DA EXPRESSÃO "SENTENÇA CONDENATORIA" (ART. 117, IV, DO CP) NO
SENTIDO DE "DECISÃO", NÃO HAVENDO, PORTANTO, DIFERENÇA ONTOLOGICA ENTRE
"ACORDÃO CONDENATORIO" E "SENTENÇA CONDENATORIA", PORQUE AMBOS
ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO (LETRA
"C")." (STJ. REsp 117.081/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. 6ª Turma. Julgado em
24.6.1997.).

"[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória recorrível e o acórdão que
mantém a condenação, mas com alteração da tipificação, da pena e do prazo prescricional,
constituem causa de interrupção do prazo prescricional. Embargos de declaração
rejeitados." (STJ. EDcl no REsp 338.041/SP. Rel. Min. Paulo Medina. 6ª Turma. Julgado em
10.6.2003.).

"[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal absolutória, reveste-se de
eficácia interruptiva da prescrição penal. [...], o acórdão condenatório equipara-se, para os
fins a que se refere o art. 117, inciso IV, do Código Penal, à sentença condenatória
recorrível. [...]." (STF. HC 70810. Rel. Min. Celso de Mello. 1ª Turma. Julgado em 6.9.1994.).

"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Inocorrência de prescrição entre os vários
marcos interruptivos da prescrição: data do crime, sentença condenatória, acórdão
condenatório que aumentou a pena imposta, provendo recurso do Ministério Público,
trânsito em julgado da condenação. [...]." (STF. HC 85556 ED-ED. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª
Turma. Julgado em 18.10.2005.).

"[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal
de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão
de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a
pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e,
portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo
prescricional. [...]." (STF. HC 106222. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 1ª Turma. Julgado em
1.3.2011.).

A doutrina seguiu no mesmo norte, isto é, a redação do CPM (e a anterior do CP) não deve ser lida de forma
taxativa: o vocábulo "sentença" não abrange unicamente a condenação proferida por Magistrado Singular ou
Órgão Judicial equivalente, mas também o Acórdão que se enquadre nas circunstâncias citadas.

Acerca disso, ao trabalhar com as antigas disposições da lei penal comum, Damásio de Jesus afirma "que o
CP empregava o termo 'sentença condenatória' no sentido de 'decisão', não havendo, pois, diferença entre
aquela e 'acórdão condenatório'". Ainda, ressalvava que, confirmada a condenação pelo Tribunal, com
manutenção, diminuição ou aumento da pena, "o acórdão não tem efeito de interromper o prazo
prescricional" (In Prescrição penal. 18. Ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-88.).

Adriano Ricardo Claro ratifica essa visão ao colocar que, embora advinda mudança por meio da Lei 11.596,
de 2007, "o entendimento pacificado já consagrava que o termo 'sentença' estava aplicado em seu sentido
amplo, ou seja, significava sentença ou acórdão condenatórios recorríveis". Igualmente, posicionava-se que
somente a "primeira decisão condenatória no processo" interromperá o curso da prescrição (In Prescrição
penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 49.).

Neves e Streifinger, em obra específica sobre o direito penal militar, seguem no mesmo sentido: "a ideia de
'sentença' deve ser compreendida em sentido amplo, ou seja, de abranger não só as decisões de primeira
instância, mas também as lavradas pelos tribunais". Como concluem, "no processo penal, a sentença é o ato
jurisdicional que encerra o processo, incursionando ou não pelo pedido formulado, podendo ser lavrada em
primeiro ou em segundo grau" (In Manual de direito penal militar. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 832.).

Portanto, embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparente não incluir Acórdãos em sua hipótese, pois
não atualizado, cumpre destacar que a interpretação dessa causa de interrupção sempre se deu de forma
extensiva. O vocábulo "sentença" não buscou diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de
primeira instância e manifestações colegiadas dos Tribunais.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2

Porém, tal entendimento possui limites em alguns pontos. Conforme se percebe nos julgados e na doutrina
citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada para interrupção seria a
primeira a ser proferida. Dessa forma, não se estendia a eficácia interruptiva ao Acórdão que somente
mantém condenação imposta pelo primeiro grau.

No intento de rever esse quadro, promulgou-se a citada Lei 11.596, de 2007, que modificou o art. 117 do CP
para passar a prever que as publicações "da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis" são ambos
marcos interruptivos, independente se somente forem "confirmatórios" da condenação, no caso dos
"acórdãos".

Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei que antecedeu a
mudança. Nesse texto, o propositor descreveu com clareza o seu objetivo de combater a ocorrência da
prescrição intercorrente resultante das limitações impostas aos efeitos do citado dispositivo:
"A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou
superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença
condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos
meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão
condenatório recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional,
zerando-o novamente.
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento
de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa
interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A
presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença
recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em
segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidade de
ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos
Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a
partir da publicação do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal.".

Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção da nova redação do referido dispositivo legal. Em linha com o
entendimento que era aplicado antes da Lei 11.596, de 2007, prosseguiu-se com a interpretação do
"acórdão condenatório recorrível" ser somente aquele que reverte uma absolvição, consoante se constata
em julgados recentes do STJ:
"[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o acórdão que
confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco
interruptivo da prescrição. [...]." (STJ. AgRg no REsp 1844437/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 18.2.2020.).

"[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no
REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou o entendimento
de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso
IV do Código Penal. [...]." (STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1394652/SP. Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma Julgado em 13.4.2020.).

"[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acórdão
confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que
modifique a pena fixada. [...]." (STJ. AgRg no REsp 1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 17.12.2019.).

Apesar disso, atualmente, tal posicionamento vem sendo questionado. A partir de posição encabeçada pelo
eminente Ministro Marco Aurélio, o Excelso Pretório iniciou uma aproximação de sua jurisprudência à
intenção legislativa retro apresentada, primeiro por meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente,
em posição do Plenário, fixada pela maioria absoluta de seus membros.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2

No que se refere à tese iniciada pelo culto Ministro cabe destacar que o Julgador, desde antes da mudança
no Diploma Penal comum, já defendia que o termo "sentença" fosse empregado em seu sentido genérico,
equivalente a "decisão", o que, até este ponto, encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o
restante da doutrina e do Judiciário faziam.

No entanto, o ilustre Magistrado avançava ao afirmar que o Acórdão confirmatório - mantivesse, diminuísse
ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia condenatória. Em seu entender isso decorre do efeito
substitutivo inerente às decisões judiciais, ao passo que, uma vez prolatado o Acórdão, esse passa a ser o
título executável, pois suplantou a Sentença por ser decisão posterior, emanada de instância superior.

Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o Código de Processo Civil
(CPC) de 1973, em seu art. 512, e, mais recentemente, no Novo CPC, por meio do art. 1.008. O fato de se
tratar de norma processual-civilista não afasta sua aplicabilidade, já que se trata de regra processual
genérica, ligada ao julgamento de recursos, admissível de forma subsidiária:
Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão
recorrida no que tiver sido objeto de recurso.

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que
tiver sido objeto de recurso.

Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas proferidas pelo Ministro Marco
Aurélio durante julgamentos na Turma Julgadora. A primeira, na Sessão que julgou o Habeas Corpus
109.966/SP, em 13.12.2011:
"A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do Tribunal de Justiça e, depois,
este pelo do Superior Tribunal de Justiça, "ou acórdão condenatório recorrível". O que há, a
essa altura, como título judicial estampando uma pena? O acórdão do Superior Tribunal de
Justiça."

A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em 28.5.2013:
"A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não.
Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil - aplicável,
subsidiariamente -, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº
11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como
fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi.".

Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação da Lei 11.596, de 2007, e que
as duas condenações foram reduzidas em âmbito recursal.

Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo Ministro. De acordo com as
falas acima transcritas, a mera confirmação, apesar da redução da pena, não apartou a carga condenatória
dos Acórdãos, ao imporem uma pena, ainda que reduzida, e, portanto, o caráter de decisões "condenatórias
recorríveis", sobretudo porque os julgamentos dos Tribunais substituíram a Sentença enquanto Decisão que
será executada.

O detalhe de que a esses casos se aplica a anterior redação do CP (idêntica à do CPM) também não afastou
a razão dos argumentos. Consoante se retira da segunda fala, inteligível que a Lei 11.596, de 2007 tão
somente "explicitou" o que já estava implícito no dispositivo legal: que o Legislador nunca quis limitar a
aplicabilidade do dispositivo legal unicamente às sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, mas sim a usou
a título genérico, equivalente a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto "acórdãos".

Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a jurisprudência já faziam à redação anterior
do CP. Nesse sentido, ainda que com limitações, aceitavam-se certos tipos de Acórdão como causa de
interrupção do curso da prescrição, não somente as Sentenças strictu sensu.

Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma do STF, em especial pela entrada do ilustre
Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento minoritário se tornou unânime. Com esse novo Julgador,
além dos fundamentos defendidos pelo Ministro Marco Aurélio, acrescentaram-se outros dois aspectos: um

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2
referente à sistemática do instituto da interrupção e a consequente ausência de isonomia no seu emprego;
outro pela finalidade da prescrição intercorrente enquanto forma de sanção da inércia estatal.

Quanto ao primeiro aspecto, aborda-se mediante exemplo prático. Imaginem-se dois indivíduos
delinquentes, cada um a responder em processo criminal próprio. Um fora absolvido em 1ª instância, porém
condenado por um Tribunal, de forma que o Acórdão será marco obstativo da prescrição. O outro,
condenado na origem e com o resultado referendado na instância superior, terá seu prazo prescricional
contado desde a condenação mais antiga (no 1º Grau) até futuro trânsito em julgado.

Construídas essas hipóteses, percebe-se que o primeiro indivíduo, sobre o qual houve um provimento
judicial favorável à sua não-culpabilidade, sofrerá interrupção na prescrição mais adiante e, portanto, de
maneira mais desfavorável. Por sua vez, o segundo será privilegiado com a ausência da interrupção em grau
recursal e poderá alongar mais o processo entre a sentença e a formação da coisa julgada, em que pese a
certeza acerca da sua responsabilidade, em tese, seja maior, visto que condenado em mais de uma
instância.

Observado esse quadro, perceptível que ele, sem qualquer justificativa na sistemática do processo penal,
cria uma situação de desigualdade processual, visto que penaliza o Réu absolvido ao menos uma vez,
enquanto beneficia aquele condenado em todas as instâncias judiciais.

Quanto ao segundo aspecto abordado, a partir da mesma problemática desafia-se a finalidade do sistema
prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a prescrição, enquanto causa extintiva da punibilidade,
impede o prolongamento ad eternum da demanda penal. O instituto serve para sancionar a letargia estatal,
pois, dentre outras razões, desrespeitou o direito a uma duração razoável do processo, preceituado no art.
5º, LXXVIII, da Constituição da República.

Em consonância, Pacelli e Callegari afirmam que "a prescrição, em maior ou em menor grau," presta-se a ser
um "instrumento de controle da atuação dos órgãos persecutórios", para que esses ajam "a tempo e modo,
a fim de evitarem o perecimento da persecução penal pela leniência e morosidade do serviço público" (In
Manual de direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 576.).

Em igual sentido, Cícero Neves e Marcelo Streifinger colocam que essa forma de extinção da punibilidade,
além de buscar a pacificação social dos conflitos, ao evitar um prolongamento infinito das investigações e
processos criminais, opera-se "em razão da necessidade de combater a desídia da estrutura punitiva" (In
Manual de direito penal militar. São Paulo: Saraiva, 2012 p. 781.).

A partir dessa construção, conclui o Ministro Alexandre de Moraes que, não obstante "a ideia de prescrição"
esteja "vinculada à inércia estatal", na situação processual em que as instâncias recursais confirmam a
condenação imposta, demonstra-se que há, na verdade, uma atuação judicial tempestiva. Logo, conclui que,
"se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido
processo legal".

Para merecida referência, transcreve-se na íntegra o posicionamento do eminente Magistrado, manifestado
quando do julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em 19.9.2017, no qual apresentou os fundamentos
acima explorados:
"[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão
condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos
seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em
primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal - nesse caso, o acórdão teria força
para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser
também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) - esse
acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa
para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que
existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a
prescrição para o cumprimento do devido processo legal." (STF. HC 13808/RJ. Rel.
p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em 19.9.2017.).

Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª Turma do STF, com sua

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2
consequente solidificação em jurisprudência, como se retira dos seguidos julgamentos prolatados acerca do
tema: HC 136392, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 3.10.2017; ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min.
Roberto Barroso, julgado em 7.8.2018; HC 147625, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13.11.2018; RE
1182718 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15.3.2019; RE 1210553 ED, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 28.6.2019; RE 1210551 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em
20.8.2019; RE 1176906 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.9.2019; RE 1226719 AgR, Rel. p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4.10.2019; RE 1237572 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre
de Moraes, julgado em 26.11.2019; RE 1243415 AgR-4º, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020;
RE 1243415 AgR-3º, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1252572 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27.3.2020 (grifo nosso).

Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do Habeas Corpus 176.473/RR,
evoluiu para representar a maioria absoluta dos Julgadores da Suprema Corte. Da análise desse caso, fixou o
STF tese pela incidência do efeito interruptivo do "Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta".

Assim restou redigido o citado enunciado:
"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." (STF. HC
176.473/RR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Plenário. Julgado em 24.4.2020).

Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5.2.2020 e retirado com Vista ao Ministro Dias Toffoli,
o caso retornou à pauta em Plenário virtual, momento em que o voto do Relator, Ministro Alexandre de
Moraes, prevaleceu por maioria absoluta (oito a três). Como esperado, seu voto foi acompanhado por todos
os pares da 1ª Turma, porém recebeu também apoio do Voto-Vista citado e dos Ministros Edson Fachin e
Cármen Lúcia, os quais, embora votem diferentemente nas sessões da 2ª Turma, presumível que o fazem
pelo princípio da colegialidade.

Estabeleceu-se, portanto, um entendimento majoritário que passará a ser regra nos julgamentos do
Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de resistência pela minoria integrada pelos Ministros Celso
de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Apresentados todos esses fundamentos, as conclusões que se alcançam são as seguintes.

A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no art. 125, § 2º, II, CPM, e na redação
anterior do art. 117, IV, do CP, nunca foi interpretado restritivamente, mas sim extensivamente. Essa leitura
estabeleceu um emprego genérico do termo "sentença", ou seja, que esse representa a primeira decisão
condenatória dos autos, independente da instância que a prolatasse. Em virtude disso, determinou-se a
ocorrência de uma única causa de interrupção no curso do processo, não renovada por Acórdãos que
somente confirmassem a condenação de origem.

A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a Lei 11.596/2007 que alterou o CP no
citado dispositivo. O intento do Legislador fora em tornar clara a lei a fim de que "sentenças" e "acórdãos
condenatórios recorríveis" fossem aceitos como causas interruptivas, com destaque para a intenção de que
se incluíssem na regra as Decisões colegiadas confirmatórias da condenação do grau inferior, independente
de aumentarem, manterem ou decrescerem a pena.

A três, não obstante inicial resistência da doutrina e da jurisprudência à vontade do Legislador, a 1ª Turma
do STF, encabeçada pelos insignes Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes, tem revertido a
interpretação até então vigente, com maioria fechada no Plenário da Corte Suprema. Discerniram os
Julgadores que, ontologicamente, ambas as manifestações judiciais se equivalem como decisões que
condenam o indivíduo a uma pena, forte no efeito substitutivo que faz a Sentença ser suplantada pelo
Acórdão como título condenatório que poderá vir a ser executado.

Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um tratamento
díspare e prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que tem sua absolvição
revertida nos Tribunais.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2
Com efeito, aquele, repetidamente condenado, terá sua prescrição interrompida somente uma vez e
antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção da punibilidade durante o curso
natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as instâncias tiveram certeza da culpabilidade,
será afetado negativamente com uma interrupção tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do
processo penal, razão para essa diferença na abordagem.

Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da norma legal, não se
coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo prescricional serve como
régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar e julgar o caso, incabível conceber que a
atuação judicial que, tempestivamente, julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia merecedora
de sanção pela via da extinção da punibilidade do infrator com condenação reiteradamente confirmada.

Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense, compreendo que a
hipótese legal do Código Penal Militar, não obstante sua defasagem perante o Código comum, merece ser
interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas referentes à causa de interrupção da
prescrição em questionamento, que acima se procurou delinear.

Dessa forma, o texto do Diploma penal militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve, primeiro, ser lido de
maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu sensu, decisões originadas dos
julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os
Acórdãos deste Tribunal. Isso, inclusive, já se encontra em consonância com o consolidado pela
jurisprudência desta Corte, conforme se referenciou.

Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que o adjetivo
"condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos Acórdãos que reformam uma
Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a pena inicialmente fixada.

Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do Tribunal que
mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas preservam a condenação do
indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma da eficácia substitutiva das
decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao manter a condenação, suplantará a Sentença enquanto título
a ser executado, conforme no caso em apreço.

Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596, de 2007, embora
desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do entendimento supra. Como se
buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no intento de "explicitar" algo já contido na redação
legal.

Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo Tribunal Federal,
a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao disposto no Códex Castrense,
visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua incidência era viável inclusive quando a
redação do Código Penal comum era idêntica à do CPM.

Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo. A circunstância
de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o problema ligado ao tratamento
desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador buscou que um Acusado repetidamente condenado
obtivesse vantagem processual sobre aquele inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o
processo em que há manutenção da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos
Órgãos desta Justiça Castrense.

Assim, votei vencido pelo conhecimento e provimento ao Agravo Interno interposto pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para reformar a Decisão Monocrática do eminente Ministro-Relator,
uma vez que não se implementou a extinção da punibilidade entre a data da publicação da Sentença
condenatória e a do Acórdão confirmatório - último marco interruptivo após a Decisão de piso - a fim de se
afastar a declaração da prescrição da pretensão punitiva.

Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:11:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012acc531f2